Tribunal: STF
Processo: RHC 154725
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-06-14
Data de publicação: 2019-06-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PEDIDO DE DESAFORAMENTO. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO, ATUAL OU IMINENTE, DE AMEAÇA OU RESTRIÇÃO ILEGAL DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.